Tribunal: TJDFT
Processo: 0709631-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME e COOPERATIVA HABITACIONAL DOS AUDITORES E SERVIDORES FEDERAIS LTDA., em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília que homologou os cálculos da contadoria judicial em procedimento de cumprimento de sentença, requerido por GISLLAINE GIRON PORTO e GLEIDSON GIORN PORTO. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que rescindiu contrato de promessa de compra e venda de imóvel e condenou as agravantes a restituírem as parcelas pagas. Juntamente com o requerimento de cumprimento de sentença, os credores apresentaram planilha demonstrativa do débito, onde consignaram as parcelas e respectivos valores que entendiam devidos. Após longa tramitação processual, inclusive com penhora e suspensão devido ao ajuizamento de embargos de terceiro, o feito prosseguiu e o juízo determinou a remessa dos autos à contadoria para atualização do débito. A Contadoria elaborou cálculo de atualização da dívida conforme planilha apresentada com a exordial. Sobreveio impugnação por parte dos credores, quando consignaram novos valores para parcelas que não constavam na planilha inicial. O juízo determinou a remessa dos autos novamente à Contadoria para que se manifestasse acerca do pleito dos credores e, se fosse o caso, elaborasse novos cálculos. Novamente a Contadoria judicial elaborou cálculos de atualização segundo os novos valores fornecidos pelos credores. Ao serem intimados dos novos cálculos, os executados impugnaram seu resultado, sob o argumento de que teria havido alteração do pedido inicial. O juízo rejeitou a impugnação e homologou os cálculos. Opostos embargos de declaração, restaram desprovidos. Nas razões recursais, os agravantes discorreram sobre a longa tramitação processual e, ao final, repristinou os fundamentos da impugnação. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e homologar a primeira planilha elaborada pela Contadoria Judicial. Dispensado o preparo, uma vez que os recorrentes são representados pela Curadoria Especial. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que homologou cálculos da contadoria judicial em procedimento de cumprimento de sentença. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotado de formação técnica e isenção processual, de sorte que os cálculos por ela elaborados revestem-se da presunção de legitimidade e exatidão. Assim, indefiro o pedido de ID 85087783 pois resta preclusa a oportunidade de impugnação quanto a planilha de valores. Pelo exposto, homologo os valores apresentados pela Contadoria (ID 85033488) para que se produzam os respectivos efeitos jurídicos. Ao executado para cumprimento da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias. Int.” Opostos embargos de declaração, foram desprovidos em decisão do seguinte teor: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte executada. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Chama à atenção a alegação dos recorrentes de que a decisão vergastada padeceria de vício que fulminaria sua higidez, uma vez deixou de enfrentar os argumentos ventilados, para homologar o segundo cálculo elaborado pela contadoria. Registro que os agravantes impugnaram esses cálculos, sob o pálio de que haveria inexistiria motivo ou justificativa para alterar os limites do pedido inicial, representado na planilha inicial demonstrativa do débito. Verifica-se nesse primeiro momento, que decidir, o juízo limitou-se a afirmar a capacidade técnica da Contadoria Judicial, sem considerar as razões invocadas na impugnação. Portanto, há plausibilidade na argumentação dos agravantes. Pontuo ainda que, ao requerer o cumprimento de sentença, os credores consignaram como devidos os seguintes valores a título de prestações pagas e as respectivas datas: 25/03/2006 R$1.735,77 10/12/2007 R$ 708,65 10/10/2008 R$ 0,00 Porém, após longo curso processual e atualização do débito pela Contadoria Judicial, os credores retificaram o demonstrativo de débito inicial, para fazer constar o pedido nos seguintes termos: 25/03/2006 R$2.605,69 10/12/2007 R$2.987,91 10/10/2008 R$1.228,96 Essa alteração fez com que o débito exequendo saltasse de R$173.777,75, constante dos primeiros cálculos da Contadoria Judicial, para R$195.481,05. Reitero, esse segundo cálculo foi homologado sem que fossem declinadas as razões porque estariam corretos e qual seria o fundamento para permitir a alteração do pedido inicial deduzido pelos credores. Em sede recursal e de tutela de urgência, os agravantes requereram a atribuição de efeito suspensivo e para sobrestar o rito do cumprimento de sentença. A providência não se justifica, uma vez que este recurso se restringe à parcela controvertida, ou seja, representada pela diferença entre os dois cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Assim, em observância aos primados da razoável duração do processo e da efetividade da execução, devem ser sobrestados tão somente os atos expropriatórios que excederem o débito não controvertido (R$173.777,75). A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para determinar que os atos expropriatórios e eventual pagamento ao credor limite-se à parcela incontroversa de R$173.777,75 e até decisão final pelo colegiado. Comunique-se esta decisão ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator